Tribunal: TJDFT
Processo: 0739209-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739209-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FURTADO ROBERTO, JURISTAS SERVICOS DE PUBLICIDADE ON LINE LTDA, JURISTAS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA AGRAVADO: LACUNA SOFTWARE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILSON FURTADO ROBERTO, JURISTAS SERVICOS DE PUBLICIDADE ON LINE LTDA e JURISTAS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do Procedimento Comum Cível n. 0718620-44.2023.8.07.0001, proposto pelos agravantes em desfavor de LACUNA SOFTWARE LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167809368 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau, por ocasião da decisão de saneamento do processo, reconheceu a existência de litispendência, em relação ao pedido declaratório de inexistência de dívida, com o Processo 0852387-10.2022.8.15.2001, que tramita perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, razão pela qual resolveu processo, sem resolução do mérito, quanto a este ponto. Em suas razões recursais (ID 51387289) os agravantes sustentam, em síntese, a inocorrência de litispendência, porquanto inexiste identidade de pedidos. Ponderam que o pedido de declaração de inexistência de débito, formulado na origem, não se confunde com os pedidos formulados no Processo n. 0852387-10.2022.8.15.2001, que tramita perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, onde o autor pretende a condenação dos agravantes ao pagamento de indenização de danos morais e retirada de publicação da internet contendo reclamação administrativa. Ao final, os agravantes postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão vergastada que resolveu o pedido declaratório de inexistência de débito, sem apreciação do mérito, em razão da existência de litispendência com relação ao Processo no 0852387-10.2022.8.15.2001, determinando-se o prosseguimento do feito, na origem, quanto a este ponto. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 51387293 e 51387295. É o relatório. Decido. Verifico que os agravantes não postularam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Providencie a Secretaria a retirada de anotação do sistema acerca do pedido de tutela ou liminar. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 18:19:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora